Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701131-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINDEMBERG TEIXEIRA LIMA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos do processo 0719659-07.2018.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, contra decisão que indeferiu a revogação da gratuidade de justiça deferia à parte contrária. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 17 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator